Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707070-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAN PEREIRA PINTO D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. (e) Brasília/DF, 10 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito